Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726968-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MENDONCA SOUZA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Israel Mendonça Souza contra decisão (ID 200533266 do processo n. 0715791-32.2019.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Condomínio Edifício Maristela contra o agravante, rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID 61010494), o agravante narra que ofereceu bens à penhora, consistente em uma sala no Edifício Maristela, no valor de R$150.000,00 (cento cinquenta mil reais), bem como a cessão de um crédito executado nos autos n. 729.971-872.018,8070001, no valor de R$85.000,0 (oitenta e cinco mil reais) Menciona que opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Defende que a aludida defesa independe da penhora dos bens. Argumenta que "a petição dos embargos à execução preenche todos os requisitos legais, nele os fatos e fundamentos, a causa de pedir, e a previsibilidade, com o excesso da liquidação, aplicando, devidamente, a Taxa Selic Simples, na atualização, conforme orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal em casos iguais". Ao final, requer "conceda a liminar, suspendendo o curso da execução, até julgamento da decisão do oferecimento dos bens à penhora, e, conseguintemente o processamento dos embargos à execução". No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para " admitindo a penhora e, sobremodo, o processamento dos embargos à execução no juízo “a quo"". Preparo recolhido (ID 61010611). Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria, em razão de o Relator prevento, Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques, não mais compor esta e. 7a Turma, conforme certificado ao ID 61018544. Confira-se ementa do julgado anterior (autos n. 0715791-32.2019.8.07.0001). APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa condominial constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. 2. Observada a data de ajuizamento da ação e por tratar-se de demanda que envolve prestações de trato sucessivo, encontram-se prescritas as parcelas anteriores à 12/6/2014. 3. No caso, embora a planilha de débito acostada apresente parcelas prescritas, é certo que a soma das parcelas posteriores a 12/6/2014 resulta na quantia pleiteada na exordial, da qual já foram deduzidos os valores prescritos. Todavia, não há falar em prescrição, tampouco em sucumbência recíproca, haja vista a total procedência da ação. Desse modo, a sentença ser reformada para que o réu-apelado seja condenado ao pagamento integral dos consectários da sucumbência. 4. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação adesiva do réu não conhecida por estar prejudicada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se que o agravante vindicou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, contudo, não fundamentou a respeito da presença dos requisitos para tanto. Em virtude disso, esse pedido não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, recebo o recurso sem a concessão de efeito suspensivo, ante a falta de fundamentação do pedido. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Retifique-se o cadastro do polo passivo do presente recurso, excluindo da relação o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora